Tribunal: TJMT
Processo: 1009590-93.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009590-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), RONALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE - CPF: 842.765.332-87 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Uso de documento falso. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Presunção de inocência. Homogeneidade. Insuficiência de medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de uso de documento falso, visando a revogação da segregação cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia; 2) violação aos
princípios da presunção de inocência e da homogeneidade; 3
) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1.
“A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva.
” (STJ, HC nº 727045/PB)

2.
“A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 312 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência, possuindo natureza cautelar e provisória.”
(TJMT, HC nº 1034879-96.2024.8.11.0000)

3. A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva porque somente com a valoração das circunstâncias judiciais e da aparente multireincidência, o juiz da causa poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial.

4. A prisão preventiva
“não se confunde com antecipação de pena, pois possui natureza cautelar e finalidades próprias, não se aplicando o princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais da custódia”
(TJMT, HC nº 1048495-07.2025.8.11.0000).

5. O histórico criminal do paciente [três condenações definitivas] indica “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC nº 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida, mas denegada a ordem.

Teses de julgamento
:

1. A custódia cautelar mostra-se legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante de reiteração delitiva e histórico do paciente.

2. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, em razão da natureza cautelar.

3. O princípio da homogeneidade não elide a prisão preventiva, porque o regime inicial de cumprimento de pena depende de análise posterior das circunstâncias judiciais, pelo juiz da causa.

4. As medidas cautelares diversas são inadequadas quando demonstrada a insuficiência para conter a reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 310, 312 e 319; CP, art. 304.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 727045/PB – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 26.4.2022; STJ, AgRg no REsp 1551168/AL, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.2.2016; STJ, HC nº 319962/SP, Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; STJ, RHC nº 67470/TO, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 17.3.2016; STJ, RHC nº 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020; STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021; TJMT, Enunciado Criminal 6; TJMT, HC nº 1034879-96.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal, 17.12.2024; TJMT, HC nº 1048495-07.2025.8.11.0000 - Relatora: Desª. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte - Terceira Câmara Criminal, 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009590-93.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA

PACIENTE(S):

RONALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de RONALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1003013-70.2026.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de uso de documento falso - art. 304,
caput
, do CP - (ID 351161855).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
a prisão preventiva violaria os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade
; 3) as medidas cautelares diversas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória ou aplicadas
“medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 351161853), com documentos (ID 351161855).

O pedido liminar foi indeferido (ID 351668856).

O Juízo singular prestou informações (ID 354593359).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que
“a prova da materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) encontram-se fartamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais e agentes da SEMOB”
e que
“o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (periculum libertatis) é concreto e evidente, amparado no requisito da garantia da ordem pública, especialmente diante do fundado risco de reiteração delitiva”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 356563357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.2.2026, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011 e recentemente alterada pela Lei n. 15.272/2025, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que se encontra presente o pressuposto da prisão preventiva denominado fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como pelo depoimento da vítima e pelo auto de apreensão da res furtiva.

Com efeito, consta do boletim de ocorrência colacionado no id. 223186374: [...]

Pelo relato acima transcrito, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o denominado fumus comissi delicti, qual seja, a prova da materialidade e os indícios de autoria, que devem estar presentes em toda e qualquer prisão provisória. [...]

À ordem pública, nesse particular, constitui a necessidade de acautelar o meio social diante da reiteração delitiva do agente, haja vista que ao compulsar o Sistema SEEU, infere-se que custodiado possui em seu desfavor um Executivo de Pena registrado nº 0003168-08.2017.8.11.0042, em razão de condenações pelos crimes de estelionato praticado em desfavor de entidade de direito público (art. 171, §3° do Código Penal); deixar o condutor de veículo de prestar socorro (art. 304, da Lei n. 9.503/97); e, corrupção ativa (art. 333, do Código Penal). Portanto, resta caracterizado a circunstância prevista no inciso I, do § 5º do art. 310 do CPP.

Sob esse enfoque, o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado nº. 6 da TCCR/TJMT).

Destaca-que ainda o modus operandi perpetrado pelo agente, que, por diversas vezes já teria logrado êxito em retirar outros veículos apreendidos pela SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, fazendo uso de procuração falsa, o que aliado ao histórico criminal, sobreleva a gravidade concreta dos fatos.

Ressalta-se que, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes, tendo em vista que o custodiado, não obstante já responder a outros processos, cumprir regime aberto de execução penal, continua a delinquir, perpetrando ainda condutas mais graves, circunstâncias que evidenciam que medidas menos gravosas não serão aptas a cessar a situação de perigo concretamente identificada. [...]

Assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II e §§ 5º e 6º, c/c art. 312, caput e §§ 3º e 4º, todos do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 15.272/2025, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado RONALDO DE SOUZA ALBUQUERQUE em PRISÃO PREVENTIVA. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 351161855)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, que possui 3 (três) condenações transitadas em julgado [estelionato, deixar de prestar imediato socorro à vítima na ocasião do sinistro e corrupção ativa], com penas unificadas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses (SEEU nº 0003168-08.2017.8.11.0042).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“as investigações apuraram que Ronaldo não atua de forma isolada, havendo registros de que ele utilizou a mesma artimanha de falsificação para retirar outros veículos do pátio da SEMOB em datas anteriores (janeiro e junho de 2024 e janeiro de 2026), inclusive automóveis com possível envolvimento em crimes dolosos contra a vida. Tal comportamento sistemático demonstra profundo descaso com a Justiça e as instituições públicas”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 356563357).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
” (HC nº 727045/PB – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 26.4.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, o ato constritivo encontra-se motivado.

Em seu turno, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 312 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência, possuindo natureza cautelar e provisória.”
(TJMT, HC nº 1034879-96.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal, 17.12.2024)

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva porque somente com a valoração das circunstâncias judiciais, da aparente multireincidência e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; STJ, HC nº 319962/SP – Relatora Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Por sua vez, a prisão preventiva
“não se confunde com antecipação de pena, pois possui natureza cautelar e finalidades próprias, não se aplicando o princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais da custódia”
(TJMT, HC nº 1048495-07.2025.8.11.0000 - Relatora: Desª. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte - Terceira Câmara Criminal, 3.2.2026).

No tocante às medidas cautelares alternativas, o histórico criminal do paciente [três condenações definitivas] indica “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC nº 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026